Tribunal: TJMT
Processo: 0015052-44.2009.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015052-44.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA SCHORR KELM - CPF: 924.799.361-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA
6
DO STF. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTE QUALIFICADO. REFORMA DO ACÓRDÃO.

I.
Caso em exame

1.
Reapreciação determinada pela Vice-Presidência com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação em acórdão de apelação interposta pelo Estado, em razão de divergência com o RE n
.
566.471 (Tema
6
de Repercussão Geral do STF). Paciente diagnosticada com
Trombocitemia
Essencial (CID
D47.
3), com indicação médica do medicamento "
Agrylin
".

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema
6
de Repercussão Geral para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

III.
Razões de decidir

3.
O Tema
6
do STF (RE 566.471) estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados
ao SUS, incluindo: negativa de fornecimento pela via administrativa, impossibilidade de substituição por medicamento do SUS, comprovação da eficácia e segurança do fármaco, laudo médico fundamentado e incapacidade financeira.

4.
Não comprovados os requisitos essenciais, como a negativa administrativa e a impossibilidade de substituição por medicamentos disponibilizados pelo SUS, impõe-se a reforma do acórdão anterior.

5.
A concessão judicial de medicamentos sem a verificação dos requisitos exigidos pelo STF compromete a isonomia e pode prejudicar outros usuários do SUS que aguardam atendimento dentro das diretrizes estabelecidas.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Exercido o juízo de retratação para reformar o acórdão anterior e a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido da inicial.

Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema
6
do STF. 2. Ausentes a comprovação de negativa administrativa e a demonstração da impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, o pedido de fornecimento deve ser julgado improcedente."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.030, II; Lei n.
8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema
6
de Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 129/2007 ajuizada por
MARIA SCHORR KELM,
julgou
procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante e o Município de Sinop (MT) a fornecerem à autora apelada, no prazo de 05 (cinco) dias,
3
(três) caixas do medicamento
“
Agryli
n
”
(cada caixa contendo 100 comprimidos), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da obrigação, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

O apelante sustenta, em síntese, que o medicamento requisitado não pode ser fornecido por não estar incluso nos Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
, bem como que a Administração Públi
ca não pode exercer despesas não
previstas no orçamento.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (I
d. 113531461 – pp. 150-152).

O órgão ministerial manifestou-se pel
a ratificação da sentença e, por conseguinte, pelo
não provimento do recurso (Id.
1135531461 - pp. 161-167).

Na sessão marcada para o dia
25/05/2009,
o recurso foi julgado e, à unanimidade, negado provimento (Id.
1135531461
- p.
1
83
).

Na sequência, foram opostos embargos de declaração (Id.
1135531461 - pp. 186
), que foram julgados na sessão do dia
24
/0
8
/200
9
e negado provimento em decisão unânime do Colegiado (Id.
1135531461
- p
p
.
197-201
).

Interposto Recurso Extraordinário, o feito foi inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática de repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para a verificação de um possível juízo de retratação, em razão da divergência de julgamento do apelo com o Recurso Extraordinário n. 566471/RN - Tema
6
, que decidiu:
“a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação no acórdão proferido no julgamento da Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
,
em razão da divergência de julgamento do
a
pelo com o Recurso Extraordinário n. 566.471, referente ao Tema n. 6 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal
.

Consta da inicial que a autora, aqui recorrida, foi diagnosticada com “
Trombocitemia
Essencial (CID
D47.
3)”, desse modo, foi indicado pela médica especialista que acompanha a paciente o medicamento “
Agryli
n
”, por ser de uso específico para o controle da doença.

O
direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamento
s
não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471,Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não
incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;
e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

É necessário, portanto, o preenchimento d
os
requisitos, os quais vinculam o pronunciamento judicial.

Pois bem.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, concluo que
,
em que pese
o registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
–
ANVISA
, não
consta a negativa do fornecimento do medicamento na via administra
tiva
,
bem como
não

h
á declaração do médico
que acompanha o paciente
de que os demais fármacos
disponibilizados pelo SUS
não foram eficazes no tratamento da doença
da
autora
.

Ressalta-s
e
que
a
parte
demandante não
demonstra a imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica.

A análise do caso ganha profundidade sob o prisma da isonomia, pois a concessão de medicamentos sem a devida comprovação de necessidade e urgência pode resultar em prejuízo para outros usuários do SUS que aguardam atendimento dentro das diretrizes do serviço público de saúde. Além disso, pode transformar o Judiciário em um canal paralelo de intervenção nas políticas públicas, levando à concessão de tratamentos diferenciados.

Dessa forma
, com base no conjunto de provas e no contexto fático apresentado,
é caso de reform
a
d
a
decisão proferida em primeira instância
, por não
estar alinha
da aos precedentes qualificados
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
EXERÇO o
juízo de retratação, por conseguinte,
reformo
o v. acórdão e RETIFICO a sentença
sob

remessa
necessária
, para julgar improcedente o pedido inicial.

Inverto os ônus de sucumbência, todavia, suspensa a exigibilidade, uma vez que foi concedido à parte autora o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025